Tribunal: TJMT
Processo: 1041528-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041528-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CHRISTIANE RODRIGUES DA CUNHA ROTHER - CPF: 378.203.111-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), Carlos Eduardo Silva e Souza registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, alegando ilegitimidade passiva. A decisão recorrida entendeu pela insuficiência de provas e pela necessidade de dilação probatória para análise da alegação de ilegitimidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ilegitimidade passiva da parte executada pode ser reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade, ou se há necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir:

3. A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

4. A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe à parte executada o ônus de comprovar a ausência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser suscitada no âmbito dos embargos à execução, e não em sede de exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

“
A exceção de
pré
-executividade em execução fiscal é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória
”
.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
:
art. 135, CTN
.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmula 393
/
STJ
;
TJMT, N.U 1023123-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01.04.2024,
Publicado
no DJE 04.4.2024; TJMT, N.U 0029656-42.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.2.2024,
Publicado

no
DJe

27.2.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CHRISTIANE RODRIGUES DA CUNHA
ROTHER

contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1033015-02.2021.8.11.0041, proposta p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
,

rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta, por entender que a matéria suscitada exige dilação probatória
.

A agravante sustenta, em síntese, que
i)
a decisão agravada é nula por fundamentação deficiente, pois limitou a reproduzir precedentes do STJ sem vinculação concreta com o caso analisado; que
ii
)

a

Certidão de Dívida Ativa não descreve qualquer ato de gestão, dolo, fraude ou excesso de poderes imputável ao sócio, o que configura nulidade formal do título e ilegitimidade passiva manifesta; que
iii
)
a responsabilização tributária pessoal só é cabível mediante comprovação de infração à lei ou ao contrato social, nos termos do art. 135 do CTN, não sendo admissível a inclusão automática de sócio na CDA com base apenas na condição de empresário individual; e que
iv
)
a exceção de
pré
-executividade é meio processual idôneo para suscitar nulidades formais, como a ilegitimidade passiva, quando verificáveis de plano.

Nesses termos, requereu a antecipação da tutela recursal,
a
fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do mérito do recurso.
No mérito, pugn
a
pela reforma da decisão agravada para declarar
su
a ilegitimidade passiva.

Pedido liminar indeferido
(
Id. 3
30993876)
.

Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
CHRISTIANE RODRIGUES DA CUNHA ROTHER
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1033015-02.2021.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta, por entender que a matéria suscitada exige dilação probatória
.

A controvérsia reside em aferir a possibilidade de reconhecimento, na via estreita da exceção de
pré
-executividade, da ilegitimidade passiva da agravante, pessoa física, incluída na Certidão de Dívida Ativa em razão de débito tributário, atribuindo corresponsabilidade com base no simples inadimplemento da empresa individual.

Pois bem.

Como cediço,
a exceção de
pré
-executividade não permite a produção de provas adicionais, pois seu escopo é resolver questões de ordem pública sem a necessidade de dilação probatória.

Nesse contexto, se as
questões suscitadas demandam aprofundamento fático, produção de documentos ou realização de outras medidas instrutórias, devem ser veiculadas na via processual adequada,
ou seja, por meio de embargos à execução.

Isso porque, diferentemente da exceção, os embargos à execução admitem ampla cognição, permitindo às partes desenvolver plenamente suas teses, produzir provas e exercer o contraditório integralmente, em observância ao devido processo legal.

Portanto, diante da natureza limitada da exceção de
pré
-executividade, é essencial que as questões que exigem instrução probatória sejam tratadas adequadamente nos embargos à execução, assegurando assim a plena eficácia do direito de defesa das partes envolvidas no processo.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
A saber
:
TJMT,
N.U 0029656-42.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
05.2.2024,
DJ
e
27.2.2024
.

Partindo dessas premissas e à luz das razões expostas pela parte excipiente, ora agravante, tenho que a apuração da sua responsabilidade na esfera administrativa realmente demandaria dilação probatória, como assentado pelo juízo de origem.

Logo, trata-se de matéria incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade, conforme orientação consolidada na Súmula n. 393 do c. STJ.

Com efeito, o
ato administrativo impugnado encontra-se, em princípio, acobertado pelo atributo da legitimidade.

A respeit
o, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL —
SÓCIO CORRESPONSÁVEL — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
TEMA 108 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe exceção de
pré
-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

A inexistência de responsabilidade tributária do sócio que figura como responsável na certidão de dívida ativa – CDA, por demandar dilação probatória, devem ser suscitadas pela via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução”.

(N.U 1023123-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01.04.2024,
Publicado
no DJE 04.4.2024).
[sem destaque no original].

Compete à parte excipiente/executada, pela via própria, demonstrar a inexistência de responsabilidade administrativa que culminou na inscrição em dívida ativa e, por consequência, na execução do título cuja extinção ora se pretende (legalidade), bem como infirmar a veracidade dos fatos narrados pela Administração Pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026